Tribunal: TJDFT
Processo: 0710716-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710716-70.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. NÃO APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DO IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA ESCORREITA. REGIME FECHADO. MANTENÇA. SUBSTITUIÇÃO PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. APELO DO RÉU DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações criminais interpostas pela defesa dos réus contra sentença condenatória por tráfico de drogas, com base no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006. O réu foi preso em flagrante com drogas (cocaína), armazenadas de forma indicativa de traficância, e a materialidade foi confirmada por laudo pericial. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, aplicação do princípio da insignificância ou, subsidiariamente, a desclassificação para uso pessoal de drogas (art. 28 da Lei no 11.343/2006), bem como a revisão da dosimetria da pena. A acusada apresentou recurso intempestivo, razão pela qual seu apelo não foi conhecido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso da ré é tempestivo; (ii) verificar se a condenação por tráfico de drogas deve ser mantida à luz da prova dos autos; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação para uso pessoal de drogas (art. 28 da Lei no 11.343/2006); (iv) revisar a dosimetria da pena, o regime de cumprimento de pena e possibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso da ré é intempestivo, uma vez que foi interposto fora do prazo legal, sendo este fatal e improrrogável. Dessa forma, o apelo não é conhecido. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas nos autos, com base no flagrante, laudo químico confirmatório e depoimentos de policiais que não foram desqualificados por qualquer prova em contrário. As circunstâncias da prisão em flagrante e a forma de armazenamento das drogas, associadas ao depoimento coeso das testemunhas, demonstram clara intenção de traficância, inviabilizando a desclassificação da conduta para o porte destinado ao uso pessoal. O princípio da insignificância não se aplica aos crimes de tráfico de drogas, por se tratar de delito de perigo abstrato, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores. A dosimetria da pena foi corretamente realizada, com adequada fundamentação para a exasperação na primeira fase, tendo em vista os maus antecedentes. A fração de aumento de 1/10 foi corretamente aplicada. Na segunda fase, a multirreincidência justifica o aumento da pena em fração superior a 1/6, conforme jurisprudência aplicável. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 é de caráter objetivo e independe da comprovação de dolo específico de atingir o público dos locais descrito na norma. O pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado foi corretamente indeferido, pois o réu não preenche os requisitos cumulativos exigidos no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, especialmente no que concerne à reincidência. A manutenção do regime inicial fechado é justificada pela quantidade de pena aplicada e pela reincidência, conforme preceitos legais, assim como a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelo da ré não conhecido por intempestividade. Apelo do réu conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A interposição de recurso fora do prazo legal impede seu conhecimento, dada a natureza fatal do prazo recursal. A condenação por tráfico de drogas deve ser mantida quando demonstradas a materialidade e autoria com base em laudos periciais e depoimentos de testemunhas fidedignas, especialmente em casos de prisão em flagrante. O princípio da insignificância não se aplica aos crimes de tráfico de drogas, dada sua natureza de perigo abstrato. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 tem caráter objetivo e dispensa a comprovação de dolo específico. O reconhecimento do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, incluindo a primariedade e bons antecedentes. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III; art. 28, caput; CF/1988, art. 5o, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 704.645/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 8/8/2022. O recorrente aponta violação aos artigos 33 da Lei no 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 33 da Lei no 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024